Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-42.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo: 0706090-42.2018.8.07.0014 Apelante (s): ADOLFO FERNANDES PINHEIRO Apelado(s): BANCO BRADESCO S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por ADOLFO FERNANDES PINHEIRO contra sentença de ID 25886671, proferida em ação de conhecimento em que contende com o BANCO BRADESCO S.A. Diante do exame dos autos, verifica-se que o apelado, em suas contrarrazões (ID 25886683), impugnou o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante no recurso (ID 25886675, pág. 6), bem como suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Bradesco. Nesse contexto, intimem-se a recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa à impugnação e, caso queira, juntar documentos, nos termos do art. 99, § 2o, e 100 do Código de Processo Civil, bem como se manifeste a respeito da preliminar de ilegitimidade ativa. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se; intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator